Tribunal: TJSP
Processo: 0513567-57.2007.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0513567-57.2007.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA NORDON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0513567-57.2007.8.26.0564/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0513567-57.2007.8.26.0564/50000 - São
Bernardo do Campo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA NORDON
VOTO No 12107 ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Pretensão
de
rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara –
Descabimento – Hipótese em que ausente erro material,
omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores
do recurso (CPC: art. 1.022) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 49/52, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de suposta omissão no decisum, pois a ADI que trata da
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros não transitou em
julgado e, portanto, não produz efeitos.
Assim, pede a reforma do julgado para viabilizar a
cobrança da referida taxa.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0513567-57.2007.8.26.0564/50000
3
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisium consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese em apreço, a inconstitucionalidade da Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi devidamente dirimida pelo
Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo despicienda, portanto, a
análise do RE no 996.476/SP, sobretudo porque o fato gerador da TCVL ora cobrada
retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao atual posicionamento
do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0513567-57.2007.8.26.0564/50000
4
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias constitucionais suscitadas e
discutidas pelas partes.
Para eventual futuro recurso da mesma espécie, consigne-
se que, em virtude do que dispõe o art. 1.026, par. 2o, “quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0513567-57.2007.8.26.0564/50000
5
dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
MÔNICA SERRANO
Relatora